Tribunal: TJMT
Processo: 1007146-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1007146-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA DE PAULA CLUGG (DEFENSORIA PÚBLICA)
IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Maria de Paula Clugg, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis – MT, realizado nos autos de n. 8012424-82.2019.8.11.0003, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.
A Impetrante sustenta que para se criar nova regra de competência é necessária a edição de lei em sentido formal, sendo que a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Poder Judiciário e as leis ordinárias distribuem a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Constituição, não podendo atos normativos infralegais (tais como portarias ou resoluções) criarem regras de competência.
Assevera que, a Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, modificou diversas hipóteses de competência absoluta previstas em lei especiais, como é o caso da Lei n. 12.153/09 e da Lei n. 9.099/95.
Ressalta não ser possível que um instrumento infralegal derrogue dispositivos de leis federais, que instituem competência material e territorial explicitamente reconhecidas como absolutas, bem como que, a referida Resolução, ao estabelecer que as causas ali explicitadas só poderão tramitar perante a 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, está criando verdadeira prerrogativa de foro ao ente político, que sequer pode ser criada por lei em sentido formal, quiçá por ato normativo infralegal.
Neste contexto, requer que liminarmente seja suspensa a decisão declinatória ora impugnada, determinando-se que o feito de n. 8012424-82.2019.8.11.0003 permaneça tramitando perante o E. 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, e, que, ao final, seja julgada procedente a pretensão, concedendo-se a segurança para determinar a imediata anulação da r. decisão declinatória ora impugnada, proferida nos autos de n. 8012424-82.2019.8.11.0003 do 1 o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, afirmando definitivamente a competência do E. 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT para prosseguir com andamento e julgamento do feito.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Maria de Paula Clugg, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis – MT, realizado nos autos de n. 8012424-82.2019.8.11.0003, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.
Em síntese, a Impetrante sustenta que Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que determinou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande para processar todos os feitos relativos a saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado, ofende diversas regras de determinação de competência, assim, o efeito deve continuar tramitando perante 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT .
Pois bem.
Inicialmente, esclareço que é cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais, ressalvada a autonomia dos referidos juizados quanto ao mérito das demandas. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, a ação mandamental, a despeito de mencionar a incompetência do Juizado Especial, encerra pretensão de reexame do mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, mormente no que se refere à realização da prova (e-STJ fl. 105), providência incompatível com a via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 28.262 - RJ (2008/0256837-9) [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MEMBRO DE TURMA RECURSAL DEFININDO COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a impetração de mandado de segurança para o Tribunal de Justiça respectivo, quando a matéria versar apenas sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 32.024/BA, Relator Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 22/6/2012) [Destaquei]
Outrossim, rememoro que a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
No caso em análise, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar.
Isso porque, apesar de verificar que realmente houve o declínio de competência do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, conforme previsto no ID n. 37481489, para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM, tal fato não impede a análise do pleito vindicado na ação.
Ou seja, o processo continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Inclusive, analisando o processo em trâmite na primeira instância processual, verifico que o Juízo singular deferiu a medida de urgência pleiteada, e, em consequência, determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, independentemente de óbices burocráticos, providenciem o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, doxorrubicina lipossomal preguilada (dlp) 2mg/ml (cada frasco), em favor da paciente maria de paula clugg, no prazo de 5 (cinco) dias, em regime de urgência, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera, consignando, que, em caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os medicamentos que necessita, sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento adequado e eficaz, logo, estando o direito da parte Autora devidamente assegurado, e havendo a possiblidade de bloqueio de verbas públicas, de fato, não vislumbro a urgência necessária para se deferir a liminar no Agravo de Instrumento outrora interposto.
Ademais, verifico que o Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande já proferiu decisão no feito (ID n. 26678690 – Processo Originário n. 8012424-82.2019.8.11.0003), determinando a intimação da parte Autora, para no prazo de até 30 (trinta) dias, juntar nos autos relatório médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do tratamento, e prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando a previsão do período necessário, e determinando, posteriormente, o envio dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.
Assim, ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a possibilidade de sobrevir a Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora), esta não deve ser deferida.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Após, notifique-se a autoridade coatora (Juízo do 1o Juizado Especial da comarca de Rondonópolis) para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem as informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas essas providências, voltem-me conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora